Tribunal: TJDFT
Processo: 0001754-83.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001754-83.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO MENDES LIMA, CARLOS NEWTON DE OLIVEIRA LIMA, GILSON LEMES RORIZ, GUIOMAR HIPOLITA VIANA, IUD JUAREZ GUEDES LOPES, JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA CRUZ, SILVANY MARIANA ROSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação ao credor ANTÔNIO MENDES LIMA. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto